Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721755-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.O.G. representada por G.F.O., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de que necessita a agravante por ser diabética. Explica que a agravante é portadora, desde 2016, de Diabetes mellitus tipo 01, fazendo regular acompanhamento médico, e, para garantir melhor qualidade de vida foi indicado o uso de bomba de insulina com sistema integrado automatizado. Esclarece que a criança apresenta quadros de hipoglicemia que podem ocasionar sequelas neurológicas a até mesmo a morte. Consta no relatório médico o caráter emergencial e imprescindível do referido tratamento. Ressalta que a família não tem condições de custear o tratamento indicado, razão pela qual solicitou o fornecimento pelo Distrito Federal. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência, para que seja garantido o início imediato do tratamento da agravante, com o fornecimento da bomba de insulina e demais itens necessários. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar concedida. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por G.O.G., representada por Gisleine Figueiredo de Oliveira, em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo a condenação do réu ao fornecimento, por prazo indeterminado, do Sistema de Infusão Contínua de Insulina Medtronic Minimed, modelo 780G. A decisão ora agravada proferida nos autos originários, indeferiu o pedido sob argumento de que o tratamento pleiteado não é fornecido pelo SUS e não foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência antes da manifestação do NATJUS/TJDFT. Assim, determinou a notificação do NATJUS para elaborar nota técnica sobre o caso e poderá se manifestar novamente no prazo de 30 (trinta) dias. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, consta do relatório médico trazido aos autos, no qual explica detalhadamente o quadro de saúde da agravante, que: “Frente à situação atual da paciente, fica nítida a necessidade urgente de alteração do tratamento para que ele consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina glicada e evitar as complicações agudas e crônicas da doença.”(ID 59626323 - pág. 3). Ressaltou que o tratamento proposto é urgente e o único apto ao paciente neste momento. A controvérsia a ser dirimida no presente caso se restringe à análise da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que concerne ao fornecimento de medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da análise do que consta nos autos, de forma específico o relatório médico subscrito pela Endocrinologista Pediátrica que a acompanha conclui o seguinte: “Faz-se oportuno esclarecer que não há substituto terapêutico ou procedimentos eficazes que constem no rol da ANS ao caso da paciente. Em realidade, diferentemente do que acontece em outros países, atualmente não há nenhum tratamento para a diabetes tipo 1 previsto no rol da ANS. Sendo certo que o tratamento prescrito tem comprovados resultados benéficos e essenciais aos pacientes em diversas pesquisas científicas, sendo inclusive recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes ao quadro de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 (insulino dependente). Verifica-se, portanto, que a parte agravante se enquadra nos requisitos estabelecidos no julgado do Tema 106 do c. STJ, uma vez que o laudo atesta a urgência e a imprescindibilidade do uso do medicamento para o tratamento da doença que a aflige. Ademais, é financeiramente hipossuficiente, inclusive sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal; o medicamento em questão é registrado na ANVISA , além de não haver substituto no SUS e nem no Brasil. Tendo em vista o caso concreto e considerando que a agravante faz acompanhamento médico regular, o tipo de tratamento a que deve se submeter deve depender necessariamente da indicação médica, uma vez que cabe ao especialista avaliar qual o melhor tratamento para o caso específico da paciente, não devendo o fator econômico ser preponderante à saúde e qualidade de vida da agravante. De toda sorte, o Enunciado no 18 do CNJ preceitua que Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019), especialmente considerando o dever de cautela em se impor a obrigação ao Distrito Federal de fornecer medicamento de alto custo não padronizado. Nesse sentido, é importante ratificar a necessidade de avaliação do caso concreto pelo NATJUS a fim de viabilizar a análise do mérito da demanda, quanto à recomendação ou não do medicamento em questão pela agravante, uma vez que a análise de relatórios realizados em casos de outros pacientes, muito embora que possuam o mesmo diagnóstico, pode não atender às especificidades que permeiam o caso da agravante. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Contudo, a fim de evitar o risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão e o esgotamento do objeto do recurso, no caso de eventual não provimento, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento com BOMBA DE INSULINA COM SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO (Medtronic – Minimed 780G) e demais insumos necessários, em quantia suficiente para o tratamento por 30 (trinta) dias, na forma prescrita no laudo médico acostado nos autos, sob pena de multa cominatória, em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital